Tribunal: STF
Processo: AI 64140
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
- Servidores do Estado de São Paulo.
Adicionais por tempo de serviço. Modo de calcular.
II. Atendo-se as instâncias ordinárias a aplicar o direito local, sem afetar a Constituição ou as leis federais, descabe o extraordinário (Súmula n. 280).
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
III. Agravo regimental desprovido.